Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711210-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante sobre a petição de id 51728819. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator